Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704814-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: COE COELHO &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JC Diehl Construções de Imóveis Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Coe Coelho e Cia Ltda. (processo n. 0704196-31.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 43497069), a agravante reputa nula a citação realizada no processo de referência, pois, nos termos do art. 242, § 1o, do CPC, o ato deve ser pessoal ou feito na pessoa do representante legal ou do procurador do requerido, sendo que, na ausência do citando, pode ser realizado na pessoa do mandatário, administrador, preposto ou gerente. Discorre que a citação foi realizada em nome de funcionária que não ostenta qualquer poder para representar a pessoa jurídica, como se observa do contrato social, ressaltando que sequer é responsável pelo recebimento de correspondências. Narra que a funcionária não apresentou procuração que lhe outorgasse poderes de representação, tampouco ocupa cargo que lhe qualifique como mandatária, administradora, preposta, gerente, representante legal ou procuradora da pessoa jurídica. Abaliza que a aplicação da teoria da aparência se encontra superada, sob pena de se negar vigência ao CPC/15. Comenta que “o STJ já decidiu inúmeras vezes sobre o dever do Requerente indicar o procurador ou representante legal do Requerido para a sua citação”. Colige julgados e excertos de entendimentos doutrinários que entende amparar sua tese. Explana que, “em decorrência da citação inválida a parte que não tomou conhecimento da ação não pode diligenciar ou mesmo quitar sua dívida dentro do seu prazo, bem como apresentar impugnação restando-se ferido de morte o contraditório”. Assinala que a constrição efetivada pelo Juízo de origem não deve prevalecer, acrescentando que o importe destinar-se-ia ao pagamento dos funcionários e ao pró-labore do único sócio da empresa, ostentando natureza impenhorável, nos moldes do art. 833 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 43497077. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se vislumbra a presença dos aludidos requisitos. Para melhor deslinde da controvérsia, confira-se excerto de interesse da decisão agravada: No que tange à impugnação, não merece ser acolhida. Isso porque, conforme se abstrai da certidão do id. 125765939, Sarah Raquel de Araújo Castanheiro, sem nenhuma ressalva, recebeu o mandado de citação no endereço da sociedade empresária devedora. A despeito da assertiva da devedora, que sustenta ser a referida pessoa “uma mera funcionária sem qualquer poder para representar a pessoa jurídica”, a remansosa jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessário que o recebedor do ato citatório seja o representante da pessoa jurídica ou pessoa investida de poderes para tanto. Isso se deve à aplicação, em casos que tais, da Teoria da Aparência. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para aferir a afirmativa de que o mandado de citação foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao quadro de empregados do recorrente, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.796.247/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Grifei. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a citação da pessoa jurídica é válida, no caso dos autos, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Grifei. Assim, a citação e os atos que a seguiram revelam-se válidos. No que tange à alegação de que o numerário seria destinado ao pagamento de funcionários, a prova juntada – extrato bancário (id. 135889963) - é frágil para secundá-la. Isso porque não foi colacionada nem sequer a relação dos empregados da executada, a fim de que fosse cotejada com as transferências impressas no extrato bancário. Portanto, não é possível deduzir que as referidas transferências seriam direcionadas para o propósito alegado pelo devedor. A despeito da regra do art. 833, IV do CPC, que preconiza a impenhorabilidade de verba oriunda de remuneração, no caso em liça, mesmo diante do regramento em tela, a executada deixou mui rarefeito o campo probatório no que tange aos seus argumentos. Com efeito, os créditos não são impenhoráveis, valendo anotar que, se de um lado a execução deve ser processada da forma menos gravosa ao devedor (CPC 805), não há se olvidar, em contrapartida, que o seu tramitar é no interesse do credor (CPC 797), além de que foi observado o CPC 835, I e §1o. Aliás, a gradação legal não pode ser tida como excepcional, nem impositiva de forma mais gravosa de processamento da execução, porque decorrente da correta adoção de preceito legal de aplicação específica à hipótese em foco. Mesmo se assim não fosse, a imposição legal do art. 803 do CPC visa tão-somente a tornar a execução mais célere e menos onerosa, com observância do propósito primordial de satisfação do crédito exequendo, conciliando-o, tanto quanto possível, aos interesses das partes. Portanto, ainda que os valores eventualmente se destinassem ao pagamento de verbas salariais de empregados da executada e de fornecedores, é-lhe defeso pleitear direito alheio em nome próprio, um vez que os rendimentos de natureza salarial são impenhoráveis apenas em relação aos empregados beneficiários e em momento subsequente àquele em que lhes forem repassados, nunca frente à empresa devedora. Verifica-se, nesses lindes, que a medida constritiva não decretará o encerramento das atividades empresariais da pessoa jurídica, senão servirá para aplacar parte do débito em cobrança. Em arremate, outra senda não resta senão declarar hígida a constrição, pois não demonstrado que alcançou verba alimentar. Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígido o bloqueio do numerário (id. 136067539). Expeça-se, quando preclusa a presente decisão, alvará de levantamento em prol do credor (ou transfira-se para conta bancária que indicar). Após, venha planilha do débito e intime-se a devedora para verter o saldo remanescente. Não o fazendo, indique a credora bens passíveis de penhora. Com efeito, a despeito dos argumentos recursais no tocante à nulidade da citação, afigura-se, em um juízo de cognição sumária, a regularidade do ato, porquanto a própria recorrente afirma que foi realizado na pessoa de funcionária da empresa, sendo que constou da certidão do oficial de justiça que a citanda se apresentou como representante legal e recebeu os documentos sem qualquer ressalva. Assim, depreende-se aplicável, em princípio, a teoria da aparência, porquanto, tratando-se de pessoa jurídica, reputa-se válida e eficaz a citação efetuada no endereço da executada declinado pela exequente, não se exigindo de quem receba a citação poderes específicos para o ato, porquanto há presunção de que a citação ocorreu na sede da pessoa jurídica e atingiu a sua finalidade, independente de quem tenha recebido. Assevere-se que a jurisprudência, tanto deste TJDFT quanto a do c. STJ, flexibiliza o disposto no art. 248, § 2o, do CPC para, encampando a teoria da aparência, admitir a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da sociedade empresária, por meio daquele que aparente ter poderes para tanto. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.168.067/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 28/8/2018 e Acórdão 1243076, 07134564020198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mais, a alegação de impenhorabilidade da quantia penhorada, no importe de R$6.443,51 (seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), não se comprova, de plano, porquanto a constrição foi realizada quando os valores ainda eram de titularidade da pessoa jurídica. Registre-se que não se vislumbra perigo de dano, pois o Juízo de origem condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão da decisão agravada. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora